Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL, DIREITO DIGITAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFLAGRAÇÃO. SUPERVENIENTE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCERTO DENEGADA. INSTRUMENTO PERFECTIBILIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CLASSIFICAÇÃO (LEI FEDERAL N. 14.063/2020, ART. 4o). NÍVEIS DISTINTOS DE INTEGRIDADE E AUTENTICIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (MP No 2.200-2/2001, ART. 10, § 1o). AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL (MP No 2.200-2/2001). ENTIDADE CERTIFICADORA D4SIGN. INSTITUIÇÃO DESPROVIDA DE CERTIFICADO EMITIDO PELA ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS POR ENTIDADE CREDENCIADA. CONDIÇÃO AUSENTE. ACORDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESAPARECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO AUSENTE. INTERESSE PERSISTENTE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. SOLUÇÃO ALTERNATIVA. EXTINÇÃO INVIÁVEL (CPC, ART. 313, II). APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Estando o instrumento transacional colacionado pela autora firmado digitalmente sob a forma de assinatura eletrônica caracterizada como “avançada” na forma descrita pelo art. 4o da Lei no 14.063/20, cujos níveis de integridade e autenticidade revelam-se consentâneos aos exigidos para celebração de acordo “inter partes”, posto que correspondente àquela em que há utilização de procedimento específico de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, a chancela eletrônica aposta na outorga guarda conformação à regulamentação legal aplicável à espécie, afastando a subsistência de vício apto a ensejar a caracterização de ausência de pressuposto processual pertinente à ausência de subsistência de outorga válida e eficaz, tornando inviável a desconsideração do instrumento apresentado sob essa conformação (Lei n. 11.419/06, art. 1o, § 2o, inciso III, alínea “a”; Lei n. 14.063/2020, art. 4o; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o).
2. O acordo extrajudicial colacionado pela parte em formato eletrônico, ainda que assinado com método de certificação privado e emitida por entidade certificadora não registrada junto à ICP-Brasil, usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida pelo legislador, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, ensejando que sua desqualificação seja condicionada à impugnação respaldada formulada pela parte contrária na forma e prazo estabelecidos pelo legislador, resultando da não manifestação de inconformismo na assimilação do exibido como dotado de validade e integridade, tornando inviável que seja desconsiderado e desqualificado de ofício sem qualquer resquício indutor de fraude (Art. 10, §2o, MP no 2.200-2/2001; CPC, art. 105, §1o).
3. Da interpretação sistemática da legislação especial em compasso com o disposto no estatuto processual emerge que o reconhecimento de eficácia e higidez de acordo extrajudicial não demanda a subsistência de instrumento provido de assinatura qualificada na dicção legal, à medida que encerra negócio estabelecido entre particulares pressuposto que, no ambiente digital, pode ser equiparado à assinatura digital avançada, e, ademais, havendo dúvida sobre a higidez do negócio, ao juiz é resguardado intimar pessoalmente a parte para corroborar, ou não, o instrumento exigido, tornando inviável que seja ignorado o apresentado e, sobretudo, colocado termo ao processo sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir do credor, pois permanece hígido (Lei n. 11.419/06, art. 1o, § 2o, inciso III, alínea “a”; Lei n. 14.063/2020, art. 4o; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o; CPC, art. 105, caput e §1o)
4. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas, resultando que, apresentada composição para ratificação judicial por instituição financeira em operação regular via instrumento firmado digitalmente, não subsistindo outorga de quitação nem latente dúvida sobre a higidez do negócio, ao juiz é franqueado o poder de instar a parte obrigada a se manifestar sobre o exibido mediante intimação pessoal, quando não assistida por advogada, ou, ainda, sobrestar o curso processual pelo prazo avençado, mas não de colocar termo ao processo sob a ótica do desaparecimento do interesse processual, pois perdura incólume até a realização da obrigação objeto da lide e da transação (CPC, art. 313, II).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.